Tribunal: TJMT
Processo: 1015736-29.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1015736-29.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JUCIMAR ARCENA LOPES em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Campo Verde que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato Bancário c/c Conversão em Avença de Mútuo Consignado c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais n.° 1002886-81.2021.8.11.0051, ajuizada em desfavor da instituição bancária BANCO BMG S.A., indeferiu o pedido de suspensão dos descontos na conta bancária do Agravante.
Inconformado, insurge-se o Agravante e requer a reforma decisão objurgada, ao argumento de que os descontos causam enorme prejuízo, pois inexiste relação jurídica entre as partes.
Afirma que o Recorrente é pessoa idosa, e que os débitos reduzem o seu benefício previdenciário.
Forte nesses argumentos, requesta a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que, desde logo, seja determinada a suspensão dos descontos.
No mérito, pede o provimento do recurso.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a decisão combatida se enquadra na hipótese do artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil, bem como veio instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o, do CPC.
O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Nesse contexto, é vedado nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos para o deferimento da medida, repito, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano (art. 300 do CPC).
Da análise dos autos, nesta fase de cognição sumária, não foi possível vislumbrar a confluência desses pressupostos para a concessão da medida initio litis.
Com efeito, em que pese ao Recorrente afirmar que a situação exposta na Exordial se caracteriza como urgente, a documentação carreada aos autos demonstra realidade diversa.
Aliás, o próprio Agravante afirma na peça de ingresso que o início da vigência contratual ocorreu em 03/06/2019 (exordial acostada no ID. 63077705 – pág. 02/ autos principais). Em contrapartida, nota-se que o Recorrente ajuizou a demanda para impugnar o contrato somente em 15/08/2021, ou seja, mais de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses da data da celebração.
Essa circunstância, em particular, fragiliza os argumentos assentados pelo Recorrente, notadamente no que tange ao periculum in mora, considerando o lapso temporal decorrido entre o evento danoso e a data do ajuizamento da ação.
Cabe ressaltar que não há qualquer prova dom perigo a que está exposto o Recorrente durante o breve lapso de tempo para a angularização processual com a consequente análise do mérito recursal.
À vista de todo o exposto, não sobressaem elementos que justifiquem a reforma do decisum objurgado nesta quadra de cognição breve, sendo de rigor o indeferimento da tutela recursal pleiteada.
Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas na fase de apreciação do mérito.
Por tais considerações, indefiro o efeito ativo pleiteado.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Cuiabá, 01 de setembro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora